Tribunal: CARF
Processo: 10380.901217/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901217/2016-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.758 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
DIPJ, DCTF E DCOMP. INFORMAÇÕES DIVERGENTES. ELEMENTOS
DE PROVA.
Para comprovação do direito creditório pleiteado, a DIPJ deverá estar
compatível com o que foi declarado em DCTF e Dcomp. Caso as informações
estejam divergentes, faz necessário a apresentação de outros elementos de
prova para que seja possível o seu reconhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando as
compensações declaradas.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901217/2016-31
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.758 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901217/2016-31

Relatório
Trata o presente processo de dcomp no 07984.51352.260815.1.3.04-3718, na qual
o contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 165.274,46, relativo a pagamento indevido do
período de apuração de 30/06/2015, código de receita: 0220 (IRPJ- PJ Obrigadas ao Lucro Real -
Entidades não Financeiras - Balanço Trimestral), valor total do DARF: R$ 1.494.116,96,
recolhido em 29/07/2015,
O crédito pleiteado foi negado em virtude de o recolhimento ter sido
completamente alocado a débito declarado de mesma natureza e período de apuração.
Em sessão de julgamento realizada em 31 de janeiro de 2018 a 7a Turma da
DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, Acórdão 03-
78.669.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 07/02/2018 e apresentou recurso voluntário em 08/03/2018,
conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", em que repisa os argumentos já
apresentados, pugnando pela verdade material e acostando aos autos os seguintes documentos:
a) ECF do ano-calendário 2015 com demonstração do débito apurado pelo
Contribuinte no 2o Trimestre;
b) Comprovante de Recolhimento do IRPJ referente ao 2o Trimestre/2015 e,
c) DCTF retificadora com informação da origem do crédito, no valor de
R$165.274,46.
Em sessão realizada em 16 de junho de 2020 esta C. Turma decidiu converter o
julgamento em diligência, remetendo-se os autos à Unidade de Origem, para que fosse analisada
a compensação pleiteada com base nos documentos trazidos aos autos pela Recorrente bem
como dos demais documentos e elementos disponíveis nos sistemas informatizados mantidos
pela Receita Federal, ou cujo acesso lhe fosse franqueado.
Como resultado da diligência foi elaborada a Informação Fiscal no 2.139/
EQUAD-DEVAT03/DRF TERESINA, sem que tenha sido apresentada qualquer manifestação
por parte do contribuinte

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.758 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901217/2016-31

Do mérito
Trata o presente processo de análise de dcomp em que o contribuinte pleiteia
crédito referente a pagamento indevido, no valor de R$ 165.274,46. Segundo o Despacho
Decisório, o crédito solicitado não foi reconhecido em virtude de que o pagamento estava
completamente alocado ao próprio débito a que se refere.
O contribuinte alega que houve erro no preenchimento da DCTF e que transmitiu
declaração retificadora com as devidas correções. Inicialmente a instância julgadora a quo não
deu provimento a manifestação de inconformidade, entendendo que a retificação da DCTF,
desacompanhada da escrituração contábil-fiscal não seria suficiente para comprovação do direito
creditório:
Ocorre que no presente momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado na Declaração de Compensação é imprescindível que seja
demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos
hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração, conforme previsto no art. 923 do RIR/99, transcrito a seguir: “Art. 923. A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
9o, §1o)”.
Isso porque as informações prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
por meio de declarações ou demonstrativos previstos na legislação (DCTF, DIPJ,
DACON ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de responsabilidade do próprio
contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos
autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina
instituída pelo artigo 16, inciso III, do Processo Administrativo Fiscal - PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF,
esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
Não cabe ao Fisco obter provas de que a contribuinte teria informado débito a maior em
sua declaração. A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública, não há o que ser reconsiderado na
decisão dada pela Autoridade Administrativa.
Em seu recurso voluntário, a recorrente, além de reafirmar as alegações de sua
manifestação de inconformidade, traz os seguintes elementos de prova: ECF do ano-calendário
2015, comprovante de recolhimento do IRPJ referente ao 2° Trimestre/2015 e DCTF
retificadora.
Embora nenhum desses documentos tenha força probatória do direito creditório,
esta Turma decidiu pela conversão do julgamento em diligência para que o contribuinte tivesse a
oportunidade de trazer todos elementos que a fiscalização entendesse como necessários para
comprovação do que foi alegado.
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.758 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901217/2016-31

Atendendo ao que foi decidido a autoridade que realizou a diligência intimou o
contribuinte, Termo de Intimação Fiscal no 3.876/2021/ EQUAD-DEVAT03/DRF, a trazer a
seguinte documentação:
1. Documentos comprobatórios, inclusive contábeis, do crédito de IRPJ, no valor de R$
165.274,46, indicado nos PER/DCOMPs nos 07984.51352.260815.1.3.04-3718 e
33745.57138.180915.1.3.04-6860, que demonstrem a redução do valor do IRPJ do 2o
trimestre de 2015.
Atendendo à referida intimação a recorrente apresenta a mesma documentação já
apresentada por ocasião do recurso voluntário, conforme se pode observar no requerimento
entregue pela recorrente à fl. 2.193:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., devidamente qualificado nos autos do
processo administrativo em referência, vem, respeitosamente requerer a juntada da
documentação necessária e suficiente à comprovação do crédito tributário, quais sejam:
-DCTF, -ECF FICHA N630 e DARF.
Em sua Informação Fiscal, fica consignado que não foi apresentado a escrituração
contábil-fiscal, no entanto, a ECF e DCTF estão em consonância e, segundo as informações
constantes em ambas, haveria o pagamento indevido de IRPJ no valor de R$ 165.274,46.
Assim temos como os únicos elementos de prova a ECF e a DCTF para a
identificação do valor do débito de IRPJ referente ao 2° trimestre de 2015. Muito embora, a ECF
seja um importante elemento de constituição de prova, já que a DCTF retificadora com o valor
correto do débito somente foi apresentada após a ciência do Despacho Decisório, não se pode
admitir como único para o reconhecimento do direito creditório a favor da contribuinte.
Isto porque ela temo como objetivo apenas prestar, por arte do contribuinte, uma
série de informações à RFB sobre os tributos devidos.
Ao estabelecer que as informações prestadas em ECF se sobrepõem ao que foi
declarado na DCTF original e na Dcomp, seria o mesmo que dar mais valor à declaração que
possui apenas valor informativo que as demais que são instrumento de confissão de dívida dos
tributos controlados pela RFB, nos termos do art 8o da IN RFB 1.110/2014, vigente a época, para
a DCTF, e art 74, § 3° da Lei 9.430/96, para a Dcomp:
IN RFB 1.110/2014
DO TRATAMENTO DOS DADOS INFORMADOS
Art. 8o Os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de auditoria
interna.
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição informados na DCTF,
bem assim os valores das diferenças apuradas em procedimentos de auditoria interna,
relativos às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, poderão ser
objeto de cobrança administrativa com os acréscimos moratórios devidos e, caso não
liquidados, serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) com os
acréscimos moratórios devidos. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1258, de 13 de março de 2012).
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.758 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901217/2016-31

§ 2o Os avisos de cobrança referentes à cobrança administrativa de que trata o §1o
deverão ser consultados por meio da Caixa Postal Eletrônica da Pessoa Jurídica,
disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), no endereço.
§ 3o A inscrição em DAU será efetuada: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1258, de 13 de março de 2012)
I - no caso de unidades gestoras de orçamento dos órgãos públicos da administração
direta dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em nome do respectivo ente da
Federação a que pertençam; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1258, de
13 de março de 2012)
II - no caso de unidades gestoras de orçamento das autarquias e fundações públicas
federais, estaduais, distritais e municipais, em nome da própria autarquia ou fundação.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1258, de 13 de março de 2012)
Lei 9.430/96
Art 74 (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
Além disso, é cediço que em matéria de reconhecimento do direito creditório o
ônus da prova da sua existência é do contribuinte nos termos do art. 373, Inciso I, Lei 13.105 de
16 de março de 2015, o Código do Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Este texto vigora desde a edição do antigo Código do Processo Civil, Lei
5.869/74.
Desta maneira, quando há divergências entre as declarações prestadas à RFB, o
contribuinte deverá apresentar todos os elementos de prova que possuir para provar a existência
do direito creditório pleiteado. Fato este que não ocorreu, mesmo a após o recebimento da
intimação para apresentação dos documentos contábeis e fiscais que pudessem comprovar a
existência do direito creditório pleiteado.
Sendo insuficiente a transmissão de ECF antes da ciência Despacho Decisório que
denegou o pleito com os valores condizentes com o pagamento indevido.
Sendo assim, voto para julgar improcedente o recurso voluntário para não
reconhecer o direito creditório pleiteado objeto do recurso e não homologar as compensações
declaradas.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 2271
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.758 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901217/2016-31

Fl. 2272
DF CARF MF
Original